Tribunal: TJSP
Processo: 3003347-74.2013.8.26.0150
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
FURTO QUALIFICADO (CONCURSO DE AGENTES). Recurso ministerial voltado ao aumento de penas e recrudescimento do regime.
DOSIMETRIA. Iniciais bem dosadas. Reconhecimento da reincidência de ALESSANDRO e EVANDRO. Sanções aumentadas. Modificação do regime ao semiaberto.
PROVIMENTO PARCIAL, COM OBSERVAÇÃO.